Tribunal: TJDFT
Processo: 0743284-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 519 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios em razão do não acolhimento de seus embargos de declaração. A agravante alega reformatio in pejus, argumentando que, ao recorrer, foi surpreendida com a condenação em honorários, piorando sua situação jurídica. Sustenta que, conforme a Súmula 519 do STJ e jurisprudência aplicável, não são devidos honorários advocatícios em caso de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, à luz da Súmula 519 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ, representada pela Súmula 519, estabelece que, em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.
4. Os artigos 926 e 927 do CPC determinam que os tribunais devem uniformizar a jurisprudência e observar os enunciados das súmulas do STJ em matéria infraconstitucional, com vistas à estabilidade, integridade e coerência das decisões judiciais.
5. A decisão recorrida deixou de aplicar a Súmula 519 do STJ, considerando que esta não teria caráter vinculativo, o que contraria o dever de observância dos enunciados sumulares dos tribunais superiores, conforme o artigo 927, inciso IV, do CPC.
6. Precedente específico desta Turma reforça a aplicação da Súmula 519, destacando que não cabe a fixação de honorários advocatícios em decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento: Não cabe a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme a Súmula 519 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926 e 927, IV; STJ, Súmula 519.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1771642, 0766621-83.2021.8.07.0016, Relator(a): Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11/10/2023; Acórdão 1836935, 0738902-09.2023.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024.